Tribunal: TJSP
Processo: 0003235-10.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de suspensão do andamento do presente feito até o julgamento definitivo da ação rescisória no 2111455-33.2023.8.26.0000. Tutela provisória concedida na ação rescisória determinou a suspensão dos feitos executórios. Ausente prejuízo no regular julgamento da presente apelação, que não implica, propriamente, no prosseguimento da execução. EMBARGOS REJEITADOS.